Tribunal: TJDFT
Processo: 0743333-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. ASSINATURA. CERTIFICADO DIGITAL PARTICULAR. POSSIBILIDADE.
1. Em razão de expressa disposição legal, a cédula de crédito bancário é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, consoante disposto nos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/20042, motivo pelo qual ostenta força executiva independentemente da assinatura de duas testemunhas.
2. Nos termos da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, não há óbice na utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. No mesmo sentido, a Lei no 14.063/2020 classifica as assinaturas eletrônicas em três categorias diversas, de forma a reconhecer aquelas firmadas por meio de certificados particulares, ou seja, não emitidos pela ICP-Brasil.
3. Revela-se plenamente possível o ajuizamento de ação executiva com base em cédula de crédito bancário assinada digitalmente por meio de certificado eletrônico, ainda que não emitido pela ICP-Brasil e independentemente da assinatura de duas testemunhas.
4. Recurso conhecido e provido.